Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a questão contrária à admissibilidade do agravo interno suscitada pela GEAP Autogestão em Saúde em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora